Tribunal: CARF
Processo: 15563.720020/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720020/2018-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.143 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
EXAME MONOCRÁTICO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL
Recorrente
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em retornar o
processo para exame monocrático de admissibilidade, na forma regimental, superada a
intempestividade afastada em juízo, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que entenderam que a
decisão judicial determinou o afastamento de todos os requisitos de admissibilidade, e não
apenas da tempestividade. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Redator designado

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720020/2018-30
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3302-
007.764, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reverter às glosas referentes aos fretes na transferência de produtos acabados,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, §1° DA LEI N° 9.718/98
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3°, §1° da Lei n° 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE n° 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res n°s 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
9/RS e 346.084-6/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda
de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas
quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
BONIFICAÇÕES. PAGAS PELOS FORNECEDORES. NÃO CONSTANTES
DAS NOTAS FISCAIS. CONTRATADAS COMO DESCONTOS. NATUREZA DE
RECEITA. NÃO EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tais verbas têm natureza de receita, posto que: a) é valor que lhe é pago pelo
fornecedor; portanto ingresso, recebimento; e não de desconto; b) a base de cálculo, tal como
estabelecido pelo legislador é universal: "a totalidade das receitas auferidas pela empresa"; e c) é
elemento novo e positivo que aumenta o patrimônio da empresa.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em negociações com
fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

pressupõe uma contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor pago e
o serviço prestado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
Repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018. Aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, trata-se de insumo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser
considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art.
3°, inciso IX e art. 15 da Lei n.° 10.833/2003.”
Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando vício de
omissão quanto à manifestação sobre a necessidade de diligência para se aferir sobre a
essencialidade ou relevância dos fretes de transferências de produtos acabados.
Em despacho às fls. 342 a 344, os embargos de declaração foram rejeitados.
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à impossibilidade de tomada de créditos das contribuições sobre o
custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados na operação de venda.
Em despacho às fls. 537 a 361, foi negado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Agravo foi interposto pela Fazenda Nacional; e, em despacho de agravo às fls.
373 a 377, o agravo foi rejeitado, confirmando a negativa de seguimento ao Recurso Especial.
Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo, alegando os
seguintes vícios:
Erro material na transcrição do relatório, uma vez que o transcrito seria estranho
aos autos;
Omissão quanto às quais foram os serviços prestados e os respectivos elementos
probatórios.
Em despacho às fls. 421 a 425, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente para sanar o erro material quanto ao relatório.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
para rediscussão das seguintes matérias:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

Improcedência em razão da nulidade do lançamento por presunção;
Improcedência da decisão recorrida quanto ao argumento subsidiário de aplicação
de alíquota 0% sobre receita financeira.
Apreciados os Embargos de Declaração, o colegiado a quo, por unanimidade de
votos, acolheu os embargos para corrigir o lapso manifesto, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator. Consignou, assim, a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MANIFESTO.
Em vista da divergência apontada, suprima-se o parágrafo que abre o Relatório do
Acórdão de Recurso Voluntário.
Por oportuno, que se faça também a devida correção quanto ao fato de que o
Acórdão de Impugnação fora o de n° 09-68.628, proferido pela 7° Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, além do que o presente Auto de Infração se refere ao Período de apuração do ano de
2014.”
Foi dada ciência do acórdão de embargos para a Fazenda Nacional e sujeito
passivo. O sujeito passivo ratificou as razões recursais de seu Recurso Especial.
Em despacho às fls. 568 a 569, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o despacho que negou
seguimento ao seu recurso.
Em petição, o sujeito passivo, após receber intimação SRRF07 de que não será
dado seguimento ao agravo, pois o despacho que inadmitiu o Recurso Especial seria definitivo,
requer, entre outros que seja regularmente processado o agravo interposto para reformar o
despacho de fls. 568/569.
Foi impetrado Mandado de Segurança pelo sujeito passivo, pedindo que “seja
reconhecida a tempestividade do Recurso Especial interposto nos autos do Processo
Administrativo no 15563.720020/2018-30, determinando-se a remessa dos autos administrativos
à Presidência da 3a Câmara da 3a Seção do CARF para que proceda a um novo exame de
admissibilidade do referido recurso”. Foi deferido o pedido liminar pelo Juiz Federal da 2a Vara
Federal cível da SJDF – Seção Judiciária do Distrito Federal nos seguintes termos:

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

Considerando que o juiz determinou ao CARF promover o julgamento do mérito
do Recurso Especial do sujeito passivo, contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda
Nacional, trazendo, entre outros, que:
O recurso especial não merece ser conhecido;
Devem ser adotados os mesmo fundamentos da decisão de primeira instância e do
acórdão recorrido;
Os descontos em tela podem ser vistos como tendo uma natureza
contraprestacional, como por ex., os serviços de propaganda que são visíveis nas inserções
comerciais na televisão, nos folhetos e até em certos eventos. O que devem compor a base de
cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.”.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise da decisão da liminar oriunda do Mandado de
Segurança impetrado pelo sujeito passivo, independentemente do pedido feito pelo contribuinte,
restou claro que o Juiz Federal da 2a Vara Federal cível da SJDF – Seção Judiciária do Distrito
Federal determinou ao CARF promover o julgamento do mérito do Recurso Especial do sujeito
passivo – eis:

Sendo assim, entendo que esse colegiado restou prejudicado para a análise do
conhecimento ou não do recurso, com observância ao art. 67 do RICARF/2015, sob pena de
descumprimento judicial.
Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial do sujeito passivo.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Voto Vencedor
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho
A maioria do Colegiado discordou da relatora do voto vencido por entender que a
decisão judicial apenas analisou a tempestividade do recurso especial.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

O pedido da recorrente ao Poder Judiciário foi exclusivo para afastar o despacho
de admissibilidade do recurso especial que apontou a intempestividade do recurso, conforme
constata-se do trecho do relatório da sentença constante nos autos:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por SENDAS DISTRIBUIDORA S.A
contra ato do PRESIDENTE DA 3a CÂMARA DA 3a SEÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF, no qual pede “seja
reconhecida a tempestividade do Recurso Especial interposto nos autos do Processo
Administrativo no 15563.720021/2018-30, determinando-se a remessa dos autos
administrativos à Presidência da 3a Câmara da 3a Seção do CARF para que proceda a
um novo exame de admissibilidade do referido recurso”.
O juiz em sua decisão afastou a tempestividade, deferiu a liminar e determinou o
julgamento de mérito.
Contudo, em nenhuma parte da sentença o juiz analisou os demais requisitos de
admissibilidade do recurso especial previstos no Regimento Interno do CARF.
Na verdade, não poderia sob pena de proferir uma sentença ultra petita, explico:
O art. 2o do Código de Processo Civil afirma que o processo começa por iniciativa
das partes e se desenvolve por impulso oficial.
Esse princípio tem como corolários, dois outros princípios, o dispositivo e o da
demanda, ambos positivados no Código de Processo Civil. Segundo o dispositivo, o julgador
deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados pelas partes, não lhe sendo
permitido perquirir fatos não alegados nem provados por elas. A razão fundamental que legitima
o princípio dispositivo é, justamente, a preservação da imparcialidade do julgador que, em última
análise, é o pressuposto lógico do próprio conceito de jurisdição.
Outro princípio que norteia a atividade judicante é o da demanda, que vai balizar o
alcance da própria atividade jurisdicional. Aqui, o pressuposto básico é a disponibilidade do
direito subjetivo das partes, que têm a faculdade de decidir livremente se o exercerá ou se o
deixará de exercê-lo. Isso porque, ninguém poder ser forçado a exercer os direitos que lhe são
devidos, tampouco pode-se compelir alguém, contra a própria vontade, a defendê-los perante um
órgão julgador, seja ele administrativo ou judicial. Desse pressuposto decorre o princípio,
previsto no artigo 2o do CPC, de que nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a
parte ou o interessado a requerer.
O princípio da demanda também se encontra positivado nos artigo 141 e 492 do
CPC, nos seguintes termos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Traçando-se um paralelo entre o princípio dispositivo e o da demanda, tem-se que
o primeiro deles preserva o livre arbítrio das partes na determinação das ações que elas
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

pretendem litigar, enquanto o outro define e limita o poder de iniciativa do juiz com relação às
ações efetivamente ajuizadas pelas partes.
Esse princípio da demanda apresenta-se em nosso ordenamento jurídico como
pressuposto a ser seguido por todo o sistema processual, muito raramente, admite exceções ou
algum arrefecimento. A quebra desse princípio é raríssima, ocorrendo mais no processo de
falência, e, também, nos casos de jurisdição voluntária.
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há o que a
doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou da correspondência, entre o
pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar sobre matéria que não foi objeto de expressa
manifestação pelo titular do interesse. Por conseguinte, é o pedido que limita a extensão da
atividade judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão sobre pedido diverso daquilo que
consta da petição inicial. Será ultra petita a que for além da extensão do pedido, apreciando mais
do que foi pleiteado. Por fim, é citra petita a decisão que não versou sobre a totalidade do
pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência
entre o pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em sentido diverso do
que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo pedido, não
podendo o julgador dele se afastar, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em
que se assenta a atividade judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria pedida na exordial, indiscutivelmente,
viola esses princípios.
Regressando aos autos, interpretando a sentença judicial do Mandado de
Segurança no 1049605-77.2021.4.01.3400, com base nos princípios acima explicitados, não
tenho dúvidas que somente a tempestividade foi enfrentada pelo Poder Judiciário.
Cabe, então, a Administração Tributária o prosseguimento do exame de
prelibação, pois as questões referentes à demonstração da legislação interpretada
divergentemente, à demonstração do prequestionamento das matérias, à formação do
instrumento recursal, mediante juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
ou por qualquer das outras formas admitidas e à demonstração analítica da divergência, com
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divergem de pontos específicos no
acórdão recorrido, não tiveram seu exame efetuado.
Contudo, a análise desses outros requisitos de admissibilidade deve ser efetuada
pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, pois a apreciação por este Colegiado, neste
momento, abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo
sem qualquer indevida supressão. Digo isso, pois uma negativa feita neste Colegiado não daria
direito ao sujeito passivo a um recurso contra a decisão. Já no caso de negativa do conhecimento
do recurso pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF caberia agravo ao Presidente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Como o amplo direito de defesa deve ser obviamente preservado, devem ser
resguardadas todas as instâncias previstas, sem supressão de nenhum recurso cabível.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9303-000.143 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.720020/2018-30

Diante do exposto, voto por retornar o processo para exame monocrático de
admissibilidade, pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, na forma regimental,
superada a intempestividade.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 672
DF CARF MF
Original